Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Jhonathan Galbiatti Mira, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a vara criminal da comarca de Primavera do Leste/MT, que acolheu a representação da autoridade policial e lhe decretou a prisão preventiva por suposta autoria dos crimes de Lesão Corporal (art. 129, § 9o, CP), Injúria (art. 140, CP), Ameaça (art. 147, CP) e Tortura (art. 1o, Lei no. 9.455/97).
Em síntese, alega-se serem inidôneos os fundamentos do decisum constritivo, estando ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP.
Defende que os fatos estampados no caderno processual se limitam às palavras da vítima e de sua genitora e não demonstram a necessidade da medida extrema de privação da liberdade.
Aduz, ademais, que a decisão atacada “não se reveste de fundamentação concreta, pois que não demonstra um ato concreto, individualizado, pautado em base empírica idônea, mas apenas faz considerações (calcadas nas impressões pessoais do juízo a quo) do que poderá (ou não) fazer o paciente, caso em liberdade fique...” e, ademais, “sequer mencionou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (Id. 88997465).
Anexou documentos (Id. 88997464).
Posterguei a apreciação do pedido liminar para, antes disso, colher as informações judiciais, que aportaram ao Id. 90409557.
Extrai-se das declarações da vítima que ela manteve relacionamento amoroso com o paciente por seis anos, mas se separaram. Reataram o namoro e, na data dos fatos, ela foi jantar na casa dele, ocasião em que ele pegou seu aparelho celular, forçando-a a lhe fornecer a senha para ver as conversas nas redes sociais; todas as vezes que o celular bloqueava, o paciente batia na vítima para que ela lhe fornecesse a senha novamente. Naquela oportunidade, o paciente bateu diversas vezes na cabeça da vítima, na sua mão e olhos, sendo que “a sessão de tortura durou até as 06 da manhã” e a vítima “estava sangrando na orelha e chegou a ficar inconsciente”.
Nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem justificou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima; e, também, porque “não é a primeira vez que o acusado foi/é agressivo com a vítima, tendo o mesmo até mandado mensagens para o genitor da mesma dizendo: “eu vou acabar matando a filha de vocês”, sendo, portanto, contumaz em práticas de crimes que envolvem o âmbito doméstico e familiar” (Id. 88997466).
Ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo que o decreto preventivo se encontra amparado em fundamentação idônea, pois a autoridade coatora ressaltou a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, que teria colocado em risco a ordem pública ensejando a necessidade de se assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
Sobre a matéria colaciono julgado deste e. Tribunal:
“(...) A necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima denota “periculum libertatis exigido para a preventiva” (STJ, RHC no 90.172/RJ). (...)” (TJ-MT - HC: 10126591720188110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/12/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2018)
Outrossim, vale ressaltar o entendimento majoritário dos Tribunais, inclusive do STJ, de que “(...) em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. (...)” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), de modo que, se é conferida maior importância às declarações da vítima dentre as provas colhidas durante a instrução criminal, conclui-se, ao menos em sede liminar, que são suficientes para amparar o decreto prisional.
Não fosse o suficiente, apenas a título de esclarecimento, destaco que o magistrado a quo informou que atualmente o paciente se encontra foragido, o que torna temerário o deferimento do pleito liminar.
Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, apesar de sucinta, aparentemente, a decisão atacada está fundamentada. Realmente, pois, nela se consignou que “não há outra hipótese a fim de garantir a eficácia da ordem pública, senão a constrição cautelar, já que aquelas se revelam ineficazes para a tutela da vítima, que vem sofrido reiteradamente diante da reiteradas ameaças e perseguições”.
Dito isso, ressalto que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que as informações judiciais já foram prestadas, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator